Tribunal: TJMT
Processo: 0001157-46.2018.8.11.0082
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001157-46.2018.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Multas e demais Sanções, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0105-56 (EMBARGANTE), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (REPRESENTANTE), Assessor Chefe da Secretaria de Estado de Meio Ambriente do Estado de Mato Grosso - SEMA/MT (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA JACOBUS PEZZI - CPF: 766.496.600-00 (ADVOGADO), RICARDO SEFRIN NEGRO - CPF: 228.560.658-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência em Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental, alegando omissões quanto à prescrição e ofensas a princípios constitucionais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissões quanto à análise da prescrição e das alegadas violações ao princípio da legalidade e ao direito de propriedade.

III. Razões de decidir
3. A prescrição, embora matéria de ordem pública, submete-se à preclusão pro judicato quando já decidida em acórdão anterior transitado em julgado.

4. O auto de infração e relatório técnico gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de sua desconstituição, não tendo a embargante se desincumbido deste ônus.

5. O acórdão analisou adequadamente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não estando o julgador obrigado a responder todos os argumentos das partes quando já encontrado fundamento suficiente para a decisão.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A prescrição, ainda que matéria de ordem pública, submete-se à preclusão pro judicato quando já decidida em acórdão anterior transitado em julgado; 2. O erro na capitulação legal da conduta infracional não enseja, por si só, a nulidade do auto de infração, desde que o fato típico esteja adequadamente descrito e comprovado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 1.022; Lei no 9.605/98, art. 46; Decreto 6.514/2008, art. 62, V.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 760.931 (Tema 246/RG); STJ, AgInt no AREsp 2215117/MG.

R E L A T Ó R I O

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
JBS S/A
contra o acórdão que à unanimidade desproveu sua Apelação no
0001157-46.2018.811.0082
, assim ementada:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. LANÇAMENTO DE EFLUENTES EM SOLO AGRÍCOLA QUE CONTAMINOU CORPO HIDRÍCO. AUTO DE INFRAÇÃO QUE TOMOU POR BASE A RESOLUÇÃO CONAMA 357/2005 QUE FOI REVOGADA PELA RESOLUÇÃO CONAMA 430/2011. IRRELEVÂNCIA DA APLICAÇÃO DO REGRAMENTO REVOGADO, PORQUANTO A CONDUTA ENCONTRA AMPARO EM OUTRO REGRAMENTO (ART. 62 DO DECRETO 6.514/2008) E TAMBÉM NÃO FOI DESCONSTITUÍDA. DANO AMBIENTAL CONFIGURADO. AUTO DE INFRAÇÃO VÁLIDO. AUTOR QUE NÃO DESIMCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. JBS S/A interpôs Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do Auto de Infração no 114.009, lavrado em 20.10.2011, por lançamento de efluentes em desacordo com a Resolução CONAMA 357/2005.

2. A autora alega que a Resolução CONAMA 357/2005 foi revogada pela Resolução CONAMA 430/2011, que exclui de sua incidência o lançamento de efluentes tratados em solo agrícola.

3.O Estado de Mato Grosso defende a validade do auto de infração, sustentando que a conduta da autora também se enquadra no art. 62, V, do Decreto 6.514/2008.

4. A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, argumentando que o lançamento de efluentes em solo agrícola, mesmo tratados, não pode causar poluição ou contaminação das águas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o Auto de Infração no 114.009 é válido, considerando a revogação da Resolução CONAMA 357/2005 pela Resolução CONAMA 430/2011; (ii) o lançamento de efluentes tratados em solo agrícola, no caso concreto, causou poluição ou contaminação das águas, justificando a autuação ambiental.

III. Razões de decidir

3. A Resolução CONAMA 430/2011, apesar de revogar a Resolução CONAMA 357/2005, não exclui a ilicitude do lançamento de efluentes tratados em solo agrícola que causem poluição ou contaminação das águas.

4. O art. 62, V, do Decreto 6.514/2008 prevê a aplicação de multa para quem "lançar resíduos sólidos, líquidos ou gasosos ou detritos, óleos ou substâncias oleosas em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou atos normativos", o que abrange a conduta da autora.

5. O Relatório Técnico no 8725512/DRBG/SUF/2012 comprovou que os efluentes lançados pela autora no solo, através de pivô de irrigação, estavam em desacordo com os parâmetros da norma ambiental.

6. A autora não se desincumbiu do ônus de provar a inexistência de dano ambiental, conforme exigido pelo art. 373, I, do CPC.

7. Os atos administrativos, como o auto de infração, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao autuado o ônus de provar eventual irregularidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelo desprovido. Sentença mantida. "1. A Resolução CONAMA 430/2011, embora revogue a Resolução CONAMA 357/2005, não exclui a ilicitude do lançamento de efluentes tratados em solo agrícola que causem poluição ou contaminação das águas. 2. O art. 62, V, do Decreto 6.514/2008 prevê a aplicação de multa para quem lançar resíduos em desacordo com as exigências legais, o que abrange o lançamento de efluentes em solo agrícola. 3. Os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao autuado o ônus de provar eventual irregularidade. "

Dispositivos relevantes citados: Resolução CONAMA 357/2005, arts. 34, 45 e 48; Resolução CONAMA 430/2011, art. 2; Decreto 6.514/2008, art. 62, V; Lei no 9.605/1998; CPC, art. 373, I.”.

Alega que o acórdão foi omisso quanto a tese de prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública em relação a Infração ambiental registrada no Auto de Infração no 114009, objeto da lide, e por tratar, no entender da embargante de declaração, de aplicação do tema Repetitivo no 09/TJMT, que estabeleceu os “
Termos iniciais e finais das prescrições da pretensão punitiva e intercorrente de infrações ambientais previstas no Decreto Estadual no 1986/13
.”.

Alega omissão também quanto a arguida violação ao princípio da legalidade, consagrado no artigo 5o, inciso II, da Constituição, que estabelece que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei e em relação ao direito à propriedade (art. 5o, XXII, da CF), bem como ao princípio da função social da propriedade (art. 5o, XXIII, da CF).

Ao final, pede o provimento dos Embargos de Declaração (id. 284040359).

Sem contrarrazões (certidão, id. 288520893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço dos presentes Embargos de Declaração, por serem tempestivos.

O Colegiado ao julgar e desprover a Apelação interposta por JBS S/A agora embargante de declaração, concluiu pela mantença da sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 0001157-46.2018.8.11.0082 e que condenou a autora apelante/embargante de declaração ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em R$4.117,27 quatro mil cento e dezessete reais e vinte e sete centavos), com fundamento no art. 85, §§2o, incisos I a IV, e 3o, inciso I, do CPC.

De início,
tem-se que a prescrição sequer foi alegada no apelo
, cujas razões
limitaram
a alegar
ofensa ao princípio administrativo da legalidade
e
violação jurídica dos fatos constantes nos autos
(id. 203586460).

A questão da prescrição somente foi levantada nestes Embargos de Declaração (id. 284040359)
.

Todavia,
em que pese a não arguição na apelação
, ao analisar o referido apelo da JBS S/A agora embargante de declaração o acórdão
ainda registrou expressamente que a prescrição foi afastada por anterior acórdão
, ou seja,
pelo acórdão da Apelação no 0001157-46.2018.8.11.0082 que foi julgada em 20.3.2023
(id. 162642669).

Veja o fragmento do v. acórdão ora impugnado quanto a esta questão da prescrição:

“
A prescrição foi reconhecida por sentença que foi reformada, para afastar a prejudicial de mérito, pelo acórdão proferido na Apelação n. 0001157-46.2018.8.11.0082 julgada em 20.3.2023
(id. 162642669).

Resta aqui, saber se é caso de reconhecer a nulidade do Auto de Infração n. 114.009 e, por consequência, também do Processo Administrativo n. 770.770/2011, em especial, por eventual erro do órgão ambiental na interpretação e aplicação da Resolução CONAMA 357/2005.”
(g.n.).

E quanto ao citado anterior acórdão da Apelação no 0001157-46.2018.8.11.0082 que foi julgada em 20.3.2023
não há notícias de que tenha sido objeto de eventual reforma
.

Logo, o acórdão ora impugnado
não foi omisso quanto a prescrição arguida agora em sede de Embargos de Declaração
.

Aliás, o acórdão ora impugnado ainda consignou que
conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça
,
mesmo as matérias de ordem pública não serão revisitadas se sobre elas já houver anterior decisão transitada em julgado
.

“CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO STJ. DESRESPEITO. OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. RECONHECIMENTO.

1. Nos termos do art. 105, I, "f", da CF, c/c o art. 988 do CPC/2015, e do art. 187 do RISTJ, cabe reclamação da parte interessada para preservar a competência do Tribunal, para garantir a autoridade das suas decisões, para observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade e para observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

2. O STJ, no julgamento do agravo em recurso especial objeto da reclamação - interposto nos autos de agravo de instrumento aviado na origem contra decisão que deferira a antecipação da tutela
-reconheceu a prescrição do fundo de direito da pretensão de recebimento de pensão por morte de servidora pública, com decisão transitada em julgado em 10/10/2012
.

3. Não obstante o entendimento do STJ acerca da matéria tenha sido alterado para afastar a prescrição do fundo de direito nas demandas em que se requer a concessão de pensão por morte de servidor público (exceto quando a Administração tiver negado o próprio direito buscado),
fato é que, no caso concreto, a questão (prescrição) restou decidida pelo STJ em julgamento anterior, não podendo o tema ser revisitado
.

4. Consoante a interpretação desta Corte, mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional.

5. Hipótese em que a autoridade reclamada, em desrespeito ao anteriormente decidido pelo STJ, proferiu sentença nos autos originários afastando a prescrição do fundo de direito e julgando procedente o pedido inicial.

6. Reclamação julgada procedente.

(Rcl n. 43.634/CE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 24/5/2023.)”.

No mesmo sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA ERRO MÉDICO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA SUJEITA À PRECLUSÃO PRO JUDICATO
. NEXO DE CAUSALIDADE E VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão estadual, muito embora contrário aos interesses do recorrente, manifestou-se sobre todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia. A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.

2. A prescrição, conquanto seja matéria de ordem pública, submete-se à preclusão pro judicato. Isso significa que, uma vez decidida, somente pode ser revista mediante interposição do recurso competente
. Assim, se a parte interessada não interpôs apelação contra a sentença que decidiu sobre o tema, discutindo-o apenas em contrarraões de apelação, não é lícito ao Tribunal estadual dispor sobre ele.

3. As questões relativas à culpa, responsabilidade do hospital e do médico, nexo causal entre a conduta e o falecimento e, bem assim, aquelas relativas ao quantum indenizatório foram decididas com base no acervo fático-probatório do feito, de mo do a inviabilizar o acolhimento da pretensão recursal nos termos da Súmula n.o 7 do STJ . 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2215117 MG 2022/0300515-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024)”
(g.n.).

E quanto as alegadas ofensas ao princípio da legalidade, direito à propriedade (art. 5o, XXII, da CF) e ao princípio da função social da propriedade (art. 5o, XXIII, da CF),
também não se verifica que o acórdão tenha sido omisso
.

Sucede que o Colegiado ao discorrer sobre as teses postas na Apelação
concluiu, assim como a sentença, ter restado comprovado que, em que pese o auto de infração ter utilizado a Resolução CONAMA 357/2005 que a autora apelante e agora embargante de declaração alega ter sido revogada pela Resolução CONAMA 430/2011, de 16.5.2011, a conduta encontrou capitulação no art. 62, V, do Decreto 6.514/2008, de 22.7.2008
e
a prova não corroborou a alegação de eventual inexistência de conduta por parte da recorrente
.

Veja o fragmento do v. acórdão:

“
Pois bem.
Em que pese a argumentação, tem-se que a sentença concluiu que a conduta praticada pela autora aqui apelante também encontrou capitulação no art. 62, V, do Decreto 6.514/2008, de 22.7.2008, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências
.

Veja o fragmento da sentença:

“
O pressuposto de fato encontra-se devidamente evidenciado na conduta que foi atribuída a parte requerente, subsumida no art. 62 do Decreto 6.514/2008 (Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências). Vejamos:

Art. 62. Incorre nas mesmas multas do art. 61 quem:

V - lançar resíduos sólidos, líquidos ou gasosos ou detritos, óleos ou substâncias oleosas em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou atos normativos
;”.

Aliás, como bem pontuou a d. Procuradoria-geral de Justiça
cujo fragmento da manifestação se transcreve,
embora o invocado art. 2o das Resolução Conama 430/2011 exclua dos parâmetros que estabelece o lançamento de efluentes tratados no solo
,
não deixou de condicioná-los com a não contaminação de águas superficiais ou subterrânea
s.

Veja o fragmento da manifestação a e. Procuradoria-Geral de Justiça:

“No caso, a fiscalização ambiental constatou que a recorrente poluía um manancial de água doce com efluentes que lançava no solo.

O art. 2o da Resolução 430/2011, embora exclua dos parâmetros que estabelece o lançamento de efluentes tratados no solo, distanciando-se da Resolução 357/2005, não deixa de condicioná-lo com a não contaminação de águas superficiais ou subterrâneas.

Aí a irrelevância da argumentação trazida pela recorrente.

Isso posto, manifestação pelo desprovimento.”.

E a alegação de que eventual inexistência de conduta, ao argumento que não se trata de lançamento de efluentes em corpo hídrico em sim em solo agrícola não encontrou respaldo em prova efetiva.

A autora apelante não comprovou os fatos constitutivo do direito que invocou, notadamente quanto a alegada inexistência dos danos ambientais descritos no Auto de Infração n. 114.009, de 20.10.2011 e no Relatório Técnico n. 8725512/DRBG/SUF/2012.

Aliás, o mencionado relatório Técnico n. 8725512/DRBG/SUF/2012 consignou que foram realizadas coletas de efluente de água do tanque de acúmulo do Córrego Voadeirinha em conjunto com a equipe técnica do laboratório da SEMA e que essas águas eram lançadas ao solo através de pivô de irrigação, cujos parâmetros estavam em desacordo com as condições de padrões da norma aplicada.

E, conforme já consignado, não há contraprova da conclusão dos citados Auto de Infração n. 114.009, de 20.10.2011 e no Relatório Técnico n. 8725512/DRBG/SUF/2012.

Importante registrar que as partes foram intimadas para especificarem as provas que eventualmente pretendiam produzir e que a autora aqui apelante não requereu produção e provas além dos documentos que já estavam no processo, conforme se verifica da petição juntada no id. 85777991, p. 13.

Era ônus da autora apelante demonstrar os fatos constitutivos do direito que invocou, conforme estabelece o art. 373, I, do CPC, ora transcrito:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”.

E a omissão impõe suportar os ônus daí decorrentes.

Registra-se que os atos administrativos tem presunção de veracidade e cabe ao particular o ônus de provar eventual irregularidade.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATE SEM AUTORIZAÇÃO – RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO –
AUTO DE INFRAÇÃO
– MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS A PRODUZIR – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –– DANO MATERIAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado se foi oportunizada a defesa e apelante não juntou quaisquer documentos, bem como manifestou-se expressamente que não tinha provas a produzir.

O Auto de Infração e Relatório Técnico lavrados pelos agentes de fiscalização do órgão ambiental possuem presunção juris tantum de veracidade, incumbindo ao degradador a sua desconstituição
.

Aplica-se a inversão do ônus da prova em ação ambiental.

A responsabilidade do degradador, em matéria ambiental, é objetiva.

A reparação ambiental deve ser integral, sendo cabível a condenação em indenizar os danos ambientais materiais, especialmente se o apelante não cumpriu as determinações de recuperação da área degradada, tampouco a medida liminar concedida pelo juízo.

Para a configuração do dano moral coletivo é necessária a demonstração de intranquilidade social. (N.U 1000332-55.2023.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024)” (g.n.).

Também:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
DANOS AMBIENTAIS
– OPERAÇÃO DE SERRARIA MÓVEL SEM LICENÇA AMBIENTAL - VIOLAÇÃO AO ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.605/98 - ILÍCITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA PASSÍVEL DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL -
AUTO DE INFRAÇÃO E RELATÓIO DO IBAMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
- CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – PROVIDÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DA ATIVIDADE DE SERRARIA NO ORGÃO COMPETENTE OU DESATIVAÇÃO INTEGRAL DO ESTABELECIMENTO -– INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS – CABIMENTO - SENTENÇA RETIFICADA.

A atividade específica de serraria e desdobramento de madeira está especialmente sujeita à licença do órgão ambiental competente, conforme se extrai do art. 2° parágrafo 1° da Resolução Conama n° 237.

É cediço que o Auto de Infração e o Termo de Embargo são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas
.

As esferas cível, criminal e administrativa possuem independência e autonomia, de modo que um mesmo fato pode gerar responsabilização civil, penal e administrativa, e aquele que causa o dano deve responder nas três esferas. (N.U 0003034-68.2008.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)” (g.n.)

No mesmo sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. MULTA. VALOR. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

O auto de infração ambiental goza de presunção de veracidade, liquidez e certeza, sendo ônus do autor a sua desconstituição
.

Deve ser mantido o valor da multa ambiental aplicada no auto de infração, quando a parte autora não demonstra, de maneira cabal, que a sanção aplicada esteja em dissonância com o Decreto no 47.383/18 ou com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000211986146001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)” (g.n.)

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO DO APELANTE QUE ACONTECEU DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA ENCONTRADOS PELO EXEQUENTE. CIÊNCIA DO RECORRENTE PARA APRESENTAR DEFESA QUANTO AO
AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL
. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO DO INFRATOR, AINDA QUE RECEBIDA POR TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE QUE O ILÍCITO AMBIENTAL TERIA SIDO COMETIDO POR TERCEIROS, DURANTE PERÍODO DE OCUPAÇÃO IRREGULAR DA ÁREA DE SUA PROPRIEDADE.
ATOS ADMINISTRATIVOS QUE GOZAM DA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A VERACIDADE DA TESE DE DEFESA APRESENTADA
. AUTUAÇÃO QUE FOI LAVRADA PELO IAP DEPOIS DE 09 MESES EM QUE O RECORRENTE JÁ HAVIA RECUPERADO A POSSE DO BEM. REFORMA DA SENTENÇA QUANTO À BASE DE CÁLCULOS DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL QUE DEVE SER FIXADO DE ACORDO COM O VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00168553120218160185 Curitiba 0016855-31.2021.8.16.0185 (Acórdão), Relator: Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 22/11/2022, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/11/2022)” (g.n.)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.”
(g.p.).

Importante ainda trazer à baila que, inclusive,
a recente orientação desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
é no sentido de que
ainda que no Auto de Lavratura tenha ocorrido erro de capitulação legal da conduta infracional, tal fato
,
não enseja, por si só, a nulidade do referido ato administrativo
,
notadamente se o fato típico esteja adequadamente descrito e comprovado
,
o que ocorreu no caso em análise, porquanto a sentença baseou-se em conjunto suficiente probatório, cujos documentos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 405 do CPC/2015, cabendo à parte o ônus de infirmá-los, o que não foi realizado, conforme já consignado
.

Veja o recente entendimento desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCEDÊNCIA. DESMATAMENTO ILEGAL DE FLORESTA NATIVA EM LARGA ESCALA EM DISSONÂNCIA COM A LICENÇA AMBIENTAL. DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 568 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. INOCORRÊNCIA. LICENÇA AMBIENTAL. SUPRESSÃO VEGETAL EM ÁREA SUPERIOR À AUTORIZADA. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO POR AGENTE TÉCNICO ESTADUAL DEVIDAMENTE INVESTIDO. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA DO IBAMA EM CONTEXTO DE REPERCUSSÃO REGIONAL. REGULARIDADE DA ATUAÇÃO FISCALIZATÓRIA DO IBAMA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto contra decisões monocráticas que, respectivamente, negaram provimento à apelação cível e rejeitaram embargos de declaração, mantendo sentença que reconheceu a responsabilidade do Agravante por degradação ambiental decorrente do desmatamento não autorizado de 2.123,72 hectares de floresta nativa, em imóvel rural situado no Município de Nova Ubiratã/MT.

II. Questão em discussão

2. Submetem-se à análise as seguintes matérias:

(i) eventual nulidade da decisão monocrática, por suposta indevida aplicação da Súmula 568 do STJ;

(ii) alegação de cerceamento de defesa em razão da não realização de perícia técnica ambiental;

(iii) validade de licença ambiental parcial como excludente de ilicitude; (iv) regularidade formal do auto de infração lavrado por técnico ambiental;
(v) suposto erro na capitulação normativa da infração administrativa ambiental;
(vi) competência do IBAMA para a fiscalização ambiental em área de domínio estadual.

(vii)
presunção de veracidade dos documentos públicos que instruem o feito, não elidida por prova inequívoca
.

III. Razões de decidir

3. A invocação da Súmula 568/STJ não compromete a legalidade do julgamento monocrático, porquanto fundada em jurisprudência pacífica, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC, sendo assegurada a reapreciação colegiada da matéria na via do agravo interno. 4. Não se configura cerceamento de defesa quando a própria parte interessada deixa de cumprir determinação judicial para viabilização do recolhimento de honorários periciais para a realização de prova técnica, operando-se, em tal hipótese, a preclusão do direito à produção da prova pericial requerida.

5. A existência de licença parcial para desmatamento não legitima a supressão de vegetação além dos limites autorizados, sobretudo quando a documentação probatória atesta a superação expressiva da área licenciada. 6. A lavratura do auto de infração por técnico ambiental regularmente investido em suas atribuições encontra amparo legal, sendo desnecessária a exigência de formação acadêmica específica, bastando a vinculação funcional ao órgão ambiental competente.

7. Erros na capitulação legal da conduta infracional não ensejam, por si sós, a nulidade do auto, desde que o fato típico esteja adequadamente descrito e comprovado. 8. A atuação do IBAMA é legítima nos casos de infrações ambientais de grande porte ou repercussão regional, conforme autoriza o art. 17, § 1o, da LC no 140/2011, não se evidenciando afronta à competência administrativa do ente estadual.

9. A sentença fundamentou-se em conjunto probatório robusto — auto de infração, imagens de satélite, mapas georreferenciados, relatórios técnicos e termos de embargo — os quais gozam de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 405 do CPC/2015, cabendo à parte o ônus de infirmá-los, o que não foi realizado
.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A decisão monocrática fundada na Súmula 568/STJ é juridicamente válida quando amparada em jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. 2. A ausência de prova pericial decorrente da inércia da parte quanto ao recolhimento dos honorários periciais enseja preclusão, não configurando cerceamento de defesa.

3. A licença ambiental parcial não exime o titular da obrigação de observância dos limites legais e técnicos estabelecidos pelo órgão competente. 4. O auto de infração ambiental lavrado por técnico regularmente investido em suas funções é válido, ainda que não detentor de formação acadêmica específica. 5. A atuação fiscalizatória do IBAMA em situações de impacto ambiental relevante possui respaldo constitucional e infraconstitucional.”

7. Os documentos públicos constantes dos autos gozam de presunção relativa de veracidade, incumbindo à parte interessada a produção de prova inequívoca para sua desconstituição. (N.U 0000604-36.2009.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025).
” (grifei).

Logo omissões não há
. O fato do acórdão não acolher os argumentos das partes não significa dizer que seja omisso, notadamente se, ao contrário da alegação, analisou, de forma suficiente, as teses sustentadas na Apelação.

Ademais, conforme a orientação, já solidificada, pelo Superior Tribunal de Justiça, o julgador
“não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”
(STJ - AgInt no REsp: 1944137 RJ 2021/0070951-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 29/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021).

No mesmo sentido veja o entendimento desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CASSAÇÃO DE MANDATO DE VEREADOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 46 DO STF E DECRETO-LEI N. 201/1967. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença denegatória de mandado de segurança em que se questionava a cassação de mandato parlamentar por quebra de decoro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissões no acórdão embargado quanto: (i) a real extensão da Súmula Vinculante no 46 do STF; (ii) a aplicabilidade do Decreto-Lei 201/1967; (iii) a ilegalidade da participação da denunciante na votação de cassação; e (iv) a violação do quórum previsto para cassação de mandato.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada
.

5. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado; 2. O julgador não está obrigado a responder exaustivamente todos os argumentos e dispositivos apresentados pelas partes, bastando que exponha de forma fundamentada as razões de sua decisão
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei n. 201/1967; Súmula Vinculante 46 do STF.

Jurisprudência relevante citada: n/a. (N.U 1038368-86.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)”
(g.n.).

Importante registar que os Embargos de declaração também não se revelam como instrumento apto para sanar eventual
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade de recurso se não há omissão, obscuridade ou contradição, porquanto trata de recurso com vocação limitada a corrigir eventuais defeitos no acórdão.

Aliás, como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
SÃO RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
” (g.n.). Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(g.n.).

Ante o exposto,
conhece-se os Embargos de Declaração, mas nega-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025